Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600608-25.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600608-25.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600608-
25.2024.6.16.0075, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Nelsi
Kistemacher Welter e João Moacir Lopes Belino, relativas às Eleições Municipais de 2024. Por
consequência: determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$ 40.126,22
(quarenta mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), caracterizada como recurso de
origem não identificada (RONI), sob pena de aplicação da Portaria do Ministério da Fazenda nº 75,
de 22 de março de 2012, tudo com base no art. 32, § 6.º da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
correspondente aos recursos de origem não identificada. (Prestação final de contas eleitorais dos
requerentes Nelsi Kistemacher Welter e João Moacir Lopes Belino, que concorreu ao cargo de
prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Toledo, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve repasse do fundo especial
de financiamento de campanha (FEFC) para candidatos filiados a outros partidos políticos e a
omissão de despesa eleitoral (RONI). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO MOACIR LOPES BELINO (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI registrado(a) civilmente como
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
NELSI KISTEMACHER WELTER (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI registrado(a) civilmente como
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44796583
26/11/2025
13:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44796583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.695

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600608-
25.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: NELSI KISTEMACHER WELTER
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRENTE: JOAO MOACIR LOPES BELINO
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E A VICE-
PREFEITO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
REPASSE
IRREGULAR DE FEFC. DIVERGÊNCIA ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ÍNFIMO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito contra sentença que desaprovou as contas relativas às eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a sentença é nula por falta de fundamentação;
II.II. Saber se houve omissão de despesas eleitorais em razão das notas fiscais da Gráfica
São Francisco e da Imas Brasil Artigos Recreativos;
II.III. Saber se houve repasse irregular de recursos do FEFC a candidatos de outros
partidos;
II.IV. Saber se a divergência entre a prestação de contas parcial e final justifica a
determinação de recolhimento de valores;

Num. 44796583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
II.V. Saber se, diante das irregularidades, as contas comportam aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A sentença não é nula, pois apresenta fundamentação suficiente para compreensão do
raciocínio judicial e exercício do contraditório.
III.II. Não houve omissão de despesas em relação às notas fiscais da Gráfica São
Francisco, pois se trata de documentos de remessa de mercadoria vinculados às notas
fiscais de efetivo faturamento devidamente registradas na prestação de contas e quitadas
com recursos de campanha. Igualmente, não houve omissão de despesas em relação às
notas fiscais da Imas Brasil Artigos Recreativos, pois os valores constantes nas notas
fiscais, somados ao valor do frete, correspondem àqueles devidamente declarados e
pagos com recursos da campanha.
III.III. Houve repasse irregular de recursos do FEFC a candidatos de outros partidos, no
montante de R$ 3.096,00 cujo recolhimento já foi realizado pelo prestador, o que, no
entanto, não afasta a irregularidade.
III.IV. A omissão na prestação de contas parcial não impede a aprovação com ressalvas,
pois o montante é originário do próprio partido político e de baixa monta, não havendo
prejuízo à fiscalização concomitante.
III.V. As falhas constatadas perfazem R$ 10.458,33, que equivale a 1,35% da movimentação
financeira de campanha, o que não excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para aprovar com ressalvas as contas e afastar a
determinação de recolhimento de R$ 40.126,22.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020;
TSE, AgR no REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 26/06/2024;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023;
TRE-PR, RE nº 060036995, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 03/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 03/07/2025.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 93, IX; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º e 9º,
47, II, § 1º, II, 53, I, g, 79, § 1º.

Num. 44796583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nelsi Kistemacher Welter e João Moacir
Lopes Belino, candidatos não eleitos ao cargo de Prefeito e de Vice-Prefeito de
Toledo, em face da sentença proferida pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que
julgou desaprovadas as contas relativas às eleições de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 40.126,22 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, os recorrentes aduziram, em síntese, que: a) a sentença é nula
por falta de fundamentação, uma vez que não enfrentou as justificativas apresentadas
em manifestação, tampouco dialogou com o parecer técnico conclusivo; b) as notas da
Gráfica São Francisco (NF 122.503 e NF 122.590) são de remessa, não de gastos
eleitorais, emitidas para trânsito de mercadoria, sem implicação financeira direta, não
havendo que se falar em recurso de origem não identificada; c) as notas da Bom Jesus
(NF 5.112 e NF 5.244) foram lançadas na prestação de contas final, com frete
destacado, ao passo que os dados constantes na base de dados da Justiça Eleitoral
indicavam os valores sem o frete, não havendo que se falar em recurso de origem não
identificada; d) em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, os R$ 3.096,00 já foram recolhidos e o remanescente de R$
5.806,44 refere-se a serviço prestado apenas a candidatos da mesma federação, o
que se amolda à disciplina normativa e não implica irregularidade de repasse; e) as
contas comportam aprovação com ressalvas, em razão dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Requereram, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação
de recolhimento de valores (ID 44731279).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso eleitoral, para aprovar as contas dos recorrentes com ressalvas,
e afastar a determinação de devolução dos valores relativos às notas fiscais da Gráfica
São Francisco e da Imas Brasil Artigos Recreativos (ID 44757914).
É o relatório.

Num. 44796583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal determina que todos os julgamentos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.
O excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339, fixou o entendimento de que o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou das provas produzidas.
Desse modo, o dever de fundamentação se satisfaz quando o julgador explicita, de
maneira clara e suficiente, as razões de seu convencimento, ainda que de forma
concisa, permitindo às partes compreender a lógica do raciocínio judicial e viabilizando
o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa na via recursal.
No caso em exame, observa-se que a respeitável sentença apreciou as irregularidades
apontadas nos autos e, ao contrário do que se alega, embora nem todos os fatos
suscitados e as provas juntadas tenham sido apreciados de forma detalhada, o juízo a
quo expôs, de maneira inteligível, os fundamentos determinantes de sua conclusão,
evidenciando o entendimento sobre a matéria sub judice.
A decisão não apenas possibilitou aos recorrentes o pleno exercício do contraditório
em sede recursal, como também forneceu substrato suficiente para o reexame da
matéria por esta egrégia Corte Eleitoral.
Conclui-se, portanto, que não merece prosperar a preliminar de nulidade da respeitável
sentença por ausência de fundamentação.

II.III. DA OMISSÃO DE DESPESAS
Consoante o art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incumbe
ao candidato e ao partido declarar, na prestação de contas, toda a movimentação
financeira e estimável de campanha, compreendendo receitas e despesas
efetivamente realizadas.
A eventual omissão de despesas não se resume a mera irregularidade formal, pois

Num. 44796583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
pode ter por finalidade dissimular condutas ilícitas, como a extrapolação dos limites
legais de gastos, o ingresso de recursos oriundos de fontes vedadas, ou mesmo o
emprego de recursos paralelos não contabilizados, situação que caracteriza o
chamado “caixa dois”, vedado pelo ordenamento jurídico e rechaçado pela Justiça
Eleitoral.
No caso vertente, a respeitável sentença concluiu pela existência de omissão de
despesas eleitorais, em razão das notas fiscais nº 122503 e nº 122590, emitidas pela
Gráfica São Francisco, bem como nas notas fiscais nº 5112 e nº 5244, emitidas pela
Imas Brasil Artigos Recreativos, totalizando o montante de R$ 23.861,45.
Entretanto, tal entendimento não se sustenta diante da documentação constante dos
autos.
Com efeito, verifica-se que a nota fiscal nº 122503 (ID 44731219), emitida pela Gráfica
São Francisco, contém expressa indicação, no campo de observação, de que as
mercadorias nela descritas foram faturadas por meio das notas fiscais nº 11.530, nº
11.533 e nº 11.576, todas regularmente declaradas na prestação de contas (ID
44730989, ID 44730990 e ID 44730991). O mesmo ocorre com a nota fiscal nº 122590
(ID 44731220), que, igualmente, traz a informação de que seu objeto foi faturado por
meio das notas fiscais nº 11.696, nº 11.697, nº 11.698 e nº 11.699, também declaradas
na prestação de contas (ID 44730972, ID 44730973, ID 44730974 e ID 44730975).
Assim, é possível constatar que as notas fiscais nº 122503 e nº 122590 não
representam novas despesas, mas tão somente documentos de remessa de
mercadoria, vinculados às notas fiscais de efetivo faturamento já registradas.
Portanto, não há que se falar em omissão de despesas, pois a documentação
comprova a transparência e a correção no registro contábil da campanha, devendo ser
afastada a conclusão de que as notas fiscais de remessa representariam gastos não
declarados.
Observe-se o entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. DOAÇÃO DE FEFC A CANDIDATOS
PROPORCIONAIS. PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL DE REMESSA. AUSENTE
GASTO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) saber se a doação estimável em dinheiro
com recursos do FEFC, realizada por candidato majoritário a candidatos
proporcionais filiados a partidos diversos, é permitida, considerando que há

Num. 44796583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
coligação no pleito majoritário; (ii) saber se a nota fiscal n. 12814, no valor de R$
16.772,00, emitida como remessa de transporte de materiais de campanha,
configura omissão de despesa, gerando a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional; e (iii) se o conjunto das irregularidades, incluindo a despesa não
comprovada de R$ 16.150,00, constatada em sentença, mas não objeto do
recurso, inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.4 A nota fiscal n. 12814, no valor de R$ 16.772,00, emitida com código CFOP
5949, refere-se à remessa de transporte de materiais de campanha, de modo que
não gerou faturamento ou pagamento pela recorrente. Dessa forma,
considerando que a despesa com os materiais especificados na nota de remessa
foi devidamente comprovada pelas respectivas notas fiscais, a irregularidade de
omissão de despesa deve ser afastada, assim como a determinação de
recolhimento deste valor ao Erário.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036995, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Desse modo, resta evidenciado que não houve despesa eleitoral omitida em relação à
Gráfica São Francisco, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para afastar a
irregularidade reconhecida e a determinação de recolhimento de valor.
Em relação às notas fiscais nº 5112 e nº 5244, emitidas pela Imas Brasil Artigos
Recreativos, observa-se que, igualmente, não há qualquer omissão de despesas.
As referidas notas fiscais constam na prestação de contas, tendo sido devidamente
declaradas e pagas com recursos da campanha. Ademais, os valores constantes das
notas refletem corretamente o montante despendido, considerando o valor dos
produtos somado ao valor do frete de R$ 61,10, o que totalizou R$ 771,10, conforme
nota fiscal nº 5112 (ID 44730978) e R$ 731,10, conforme nota fiscal nº 5244 (ID
44731030).
Portanto, a contabilização das despesas com a empresa Imas Brasil Artigos
Recreativos encontra-se correta, estando plenamente em conformidade com a
legislação eleitoral, não havendo qualquer indício de irregularidade, devendo ser
afastada, ainda, a determinação de recolhimento de valor.
Assim, é de rigor o provimento do recurso quanto a este ponto específico, para que se
reconheça a regularidade das notas fiscais nº 122503 e nº 122590, da Gráfica São
Francisco, e nº 5112 e nº 5244, da Imas Brasil Artigos Recreativos, afastando-se a
determinação de recolhimento de R$ 23.861,45 ao Tesouro Nacional.

Num. 44796583 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
II.IV. DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE
OUTROS PARTIDOS
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem
a lógica da distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do
pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE

Num. 44796583 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
nº 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais
podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à
majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR
FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO
DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a
partidos não coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria
o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das
contas é a medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades
identificadas comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha
eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL

Num. 44796583 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo

Num. 44796583 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos
do FEFC provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura recebimento de fonte vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do
FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do
donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º

Num. 44796583 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº
060516051, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl
nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente Nelsi Kistemacher Welter, filiado ao Partido dos
Trabalhadores, efetuou doação de serviços advocatícios, custeado com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, para 12
candidatos a Vereador filiados aos Partidos PSOL e REDE.
Conforme consta do parecer conclusivo (ID 44731234), o valor destinado
irregularmente a candidatos filiados a outras agremiações, após a devida
individualização, perfaz o montante de R$ 3.096,00, que deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, e art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Ressalte-se que, embora o valor de R$ 3.096,00 já tenha sido recolhido pelos
recorrentes quando da manifestação do parecer preliminar, tal fato não afasta o
reconhecimento da irregularidade, que de fato ocorreu na prestação de contas.
Em relação a esta irregularidade deve ser afastada, ainda, a determinação de
recolhimento de R$ 8.902,44 imposta na respeitável sentença, uma vez que tal cálculo
não considerou a individualização dos valores efetivamente direcionados a candidatos
de partidos distintos. Como já explicitado, a quantia correta que configura aplicação
irregular do FEFC perfaz R$ 3.096,00, o qual já foi recolhido, e não o montante
considerado na decisão de primeiro grau.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso neste aspecto, para, mantendo
a irregularidade, afastar a determinação de recolhimento de R$ 8.902,44 ao Tesouro
Nacional.

II.V. DA DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL
A respeitável sentença constatou o recebimento de doações da Direção Nacional do
Partido dos Trabalhadores, no valor total de R$ 7.362,33, anteriormente à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Diante desta
falha, determinou o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
No que se refere à prestação de contas parcial, o art. 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que partidos e candidatos devem encaminhar,

Num. 44796583 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
por meio do SPCE, relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os recursos
financeiros e estimáveis recebidos, bem como os gastos realizados.
A finalidade dessa obrigação é assegurar a transparência da movimentação financeira
da campanha e possibilitar a fiscalização concomitante, tanto pela Justiça Eleitoral
quanto pela sociedade.
O Tribunal Superior Eleitoral já consolidou entendimento de que o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/04/2020).
No caso em análise, observa-se que a omissão na prestação de contas parcial é
relativa a doação recebida do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, ao qual
o recorrente é filiado, no valor de R$ 7.362,33, que equivale a 0,95% do valor total
movimentado em campanha.
Como o montante é originário do próprio partido político e de baixa monta, não há que
se falar em prejuízo à possibilidade de fiscalização concomitante dos recursos
aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral.
Tampouco há que se falar em recursos de origem não identificada e recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional, pois a doação foi registrada na prestação de contas final e
é possível identificar com precisão o doador.
Assim, é de rigor o provimento do recurso quanto a este ponto específico, para que,
mantendo a irregularidade, seja afastada a determinação de recolhimento de R$
7.362,33 ao Tesouro Nacional.

II.VI. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
As falhas constatadas na presente prestação de contas perfazem R$ 10.458,33 (R$
3.096,00 + R$ 7.362,33), que equivale a 1,35% da movimentação financeira de
campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell

Num. 44796583 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613490237700000043733846
Número do documento: 25112613490237700000043733846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 14:07:53
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a irregularidade não excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
consubstanciando-se hipótese de aprovação com ressalva.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para
aprovar com ressalvas as contas e afastar a determinação de recolhimento de R$
40.126,22.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600608-
25.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTES: NELSI KISTEMACHER WELTER, JOAO MOACIR LOPES BELINO - Advogado
dos RECORRENTES: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA
ELEITORAL DE TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.11.2025